Tribunal: STF
Processo: RE 73805
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-02
Data de publicação: 1972-05-02

Ementa:
PENHORA EM BENS IMÓVEIS DO CASAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 948, SEGUNDA
PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A VISTA DO ART. 3, DA LEI N.
4121, DE 27 DE AGOSTO DE 1962. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE
TERCEIRO. NA EXECUÇÃO QUE TENHA POR OBJETO IMÓVEIS DO CASAL, A
MULHER E LITISCONSORTE NECESSARIA DO MARIDO. SUAS DEFESAS PODERAO
SER DIVERSAS (LITISCONSORCIO NECESSARIO NÃO UNITARIO), MAS DE NENHUM
MODO DEIXA A MULHER, INTIMADA DA PENHORA, DE VINCULAR-SE A MESMA
RELAÇÃO PROCESSUAL EM QUE E PARTE O MARIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DESPROVIDO.